Tribunal: TJDFT
Processo: 0709518-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. USUCAPIÃO. INTERESSE JURÍDICO. INEXISTENTE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração em que o requerente sustenta a existência de contradição e omissão no Acórdão aos argumentos de que foi declarada a ausência de seu interesse recursal e não foi abordada a incidência do artigo 1.261 do Código Civil.
2. Não apresentado qualquer indício de resistência ao fato de que o requerente detém a propriedade do bem, inexiste interesse jurídico na declaração de usucapião
3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Precedente: Acórdão 1016938, 20171610008095APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/5/2017
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.